Tribunal: TJDFT
Processo: 0007098-53.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 529. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja desconstituída a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para que seja deferida a produção da prova testemunhal indicada, com o intuito de comprovar a existência de união estável com o de cujus.
2. Há identidade entre o objeto do presente recurso e o Tema de Repercussão Geral no 529 estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, compreendido pelo RE 1.045.273, cujo julgamento resultou na fixação da tese segundo a qual "a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".
3. De acordo com a regra prevista no art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar os acórdãos proferidos no âmbito de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. 3.1. Necessidade de ajustamento da solução de casos idênticos à tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral.
4. Recurso conhecido e desprovido.